Tribunal: TJSP
Processo: 2251261-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA RECURSAL PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – PEDIDO QUE FICOU PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO.